Tribunal: TJDFT
Processo: 0752178-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O agravante busca a concessão de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de intervir no procedimento de exclusão de sócio da empresa, alegando a necessidade de reintegração ou realização de nova assembleia. O magistrado de origem indeferiu o pedido, entendendo que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam: (i) probabilidade do direito invocado; e (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir 3. O agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada, conforme destacado pelo magistrado de origem. 4. A análise dos autos não revela flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade no procedimento de exclusão do sócio, sendo que a intervenção judicial em questões internas da empresa (interna corporis) deve ocorrer apenas em casos excepcionais, após cognição exauriente. 5. A tutela provisória pleiteada possui caráter satisfativo e potencial de irreversibilidade em seus efeitos patrimoniais, o que demanda a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível sua concessão inaudita altera parte. 6. A demora na propositura da ação (após a notificação e a realização da assembleia) arrefece a contemporaneidade da urgência alegada, não justificando a mitigação do contraditório.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela antecipada recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.” “2. A intervenção judicial em questões internas da empresa (interna corporis) deve ser reservada para casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade, preferencialmente após cognição exauriente.” “3. A tutela provisória de caráter satisfativo não pode ser concedida sem a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.”